Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706169-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0707872-04.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para impedir operações destinadas à demolição de sua residência, localizada na Quadra 05, conjunto 02, Chácara 24, Lote 10-A, Condomínio Recanto do Sol – Setor Habitacional Arniqueiras - DF. Considerando o princípio do contraditório e do devido processo legal, intime-se a agravante para que se manifeste acerca dos documentos colacionados pelo agravado no bojo das contrarrazões (ID 24812581). Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021 16:47:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador